Tribunal: TJDFT
Processo: 0720309-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720309-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDERSON OLIVEIRA DE MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 235091473), que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado por ANDERSON OLIVEIRA DE MEDEIROS, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora recorrente. Os pontos controvertidos remetidos à apreciação neste agravo de instrumento giram em torno dos pedidos relacionados ao (i) inexigibilidade do título executivo após a superveniência do regime de subsídio (Lei no 7.481/2024) (ii) cotejo entre coisa julgada e legalidade superveniente; e (iii) risco à ordem e economia públicas com o prosseguimento dos feitos executivos. Sustenta o agravante que com o advento da Lei Distrital no 7.481, de 26 de março de 2024, foi instituído o regime de subsídio para os integrantes da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, substituindo o antigo modelo remuneratório, composto por vencimentos básicos acrescidos de adicionais e gratificações. Defende que o art. 2o da mencionada lei lista expressamente as parcelas absorvidas no subsídio a Carreira da Polícia Penal, fixado em parcela única. Adentra na questão do objeto do Proc. no 2015.01.1.033778-9), que reconheceu aos policiais penais o direito à percepção de uma hora extra por plantão, fundada na ficção da hora noturna (52min30s) e no adicional noturno de 25%, defendendo a inexigibilidade do título judicial sob nova ordem legal (Lei no 7.481/2024). Pontua que a “essência da condenação judicial está fundada em rubricas que não mais existem juridicamente, e cujo pagamento tornou-se incompatível com a estrutura legal vigente.” Assevera ainda que a “manutenção da decisão agravada compromete a sustentabilidade financeira da folha de pagamento, criando precedente que poderá ser replicado por centenas de policiais penais, acarretando impacto milionário sobre os cofres do Distrito Federal” e que a continuidade de “execução de obrigação inexigível resultará em pagamento indevido de verbas sem fundamento legal atual, com sérias consequências para a legalidade orçamentária e para a moralidade administrativa (CF, art. 37, caput).” Sustenta a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência postulada. Ao fim e ao cabo, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de que sua impugnação seja julgada procedente, como reconhecimento da inexigibilidade do título executivo vergastado, em razão da superveniência da Lei no 7.481/2024. Ausente o recolhimento de preparo recursal em razão da isenção legal conferida ao ente público. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por Procurador(a) regularmente habilitado(a), e isentado do recolhimento do preparo recursal na forma da lei (CPC, art. 1.001, § 1o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5404, ao analisar a inconstitucionalidade de dispositivos que estabelecem a remuneração de servidores públicos, especificamente os policiais rodoviários federais, por meio de subsídio, vedando o acréscimo de gratificações e outras parcelas remuneratórias, pronunciou a seguinte decisão de mérito: “Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na presente ação direta de inconstitucionalidade, para dar interpretação conforme ao caput do art. 1o e ao inciso XI do art. 5o da Lei no 11.358/2006, de modo a afastar qualquer aplicação que impeça a remuneração dos Policiais Rodoviários Federais pelo serviço extraordinário desempenhado que exceda a jornada de trabalho prevista em lei, e fixou a seguinte tese de julgamento: O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 24.2.2023 a 3.3.2023.” – grifo nosso A linha da tese fixada na ADI 5404 pela Excelsa Corte, mesmo após a vigência da Lei no 7.481/2024, não afasta eventual direito a percepção de horas extras e de adicional noturno, quando ultrapassada a jornada ordinária legalmente revista para o cargo público em comento. A propósito, seguem alguns julgados deste Tribunal de Justiça, já tratando da novel legislação invocada pelo agravante, cujos posicionamentos reforçam o raciocínio acima delineado: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO. CÔMPUTO ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 7.481/2024. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o ente federado a pagar ao autor o valor de R$3.648,05, a título de cômputo do adicional de periculosidade na base de cálculo do adicional noturno. 2. Fato relevante. O servidor é ocupante do cargo de policial penal do Distrito Federal e almeja a condenação do ente federado ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da inclusão do adicional de periculosidade na base de cálculo do adicional noturno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em analisar se o adicional de periculosidade deve compor a base de cálculo do adicional noturno. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O adicional noturno é direito social previsto no art. 7o, IX, da Constituição Federal e, por força do art. 39, § 3o, da Constituição Federal, é aplicado aos servidores públicos. 5. A Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, prevê no art. 59 o serviço noturno, enquanto a Lei no 3.669/2005, que cria a carreira de Atividades Penitenciárias e respectivos cargos no Quadro de Pessoal do Distrito Federal, estabelece: “Art. 85. O serviço noturno a que se refere o art. 59 é remunerado com acréscimo de vinte e cinco por cento sobre o valor da remuneração ou subsídio da hora trabalhada. Parágrafo único. O adicional noturno incide sobre o adicional de serviço extraordinário”.6. Outrossim, dispõe a Súmula no 213 do STF: “É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento”. E segundo o entendimento do STJ: “O servidor público federal, mesmo aquele que labora em regime de plantão, faz jus ao adicional noturno quando prestar serviço entre 22h e 5h da manhã do dia seguinte [...]” (STJ, REsp no 1.292.335/RO, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 09/04/2013), o fato de o servidor trabalhar em regime de plantão, que é análogo ao revezamento, não impede o recebimento do adicional de serviço noturno. 7. O valor da hora trabalhada é calculado com base na retribuição pecuniária mensal, a qual não contempla as vantagens de natureza periódica ou eventual, as de caráter indenizatório, o adicional noturno e o adicional por serviço extraordinário, segundo o artigo 66, § 2o e § 3o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, além das parcelas previstas no artigo 67, I a VII, da mesma lei. 8. O adicional de periculosidade é tratado como vantagem relativa às peculiaridades de trabalho (Seção V, artigo 79 da Lei Complementar Distrital no 840/2011), de forma que não deve ser excluída da base de cálculo do adicional noturno, conforme interpretação do artigo 66, § 3o da LC. 9. Sobre a matéria, a Primeira Turma Recursal, reconheceu que “o legislador excluiu da retribuição pecuniária mensal algumas das vantagens relativas às peculiaridades do trabalho - o Adicional Noturno e o Adicional por Serviço Extraordinário – mantendo-se silente acerca dos Adicionais de Insalubridade e de Periculosidade. Nesse contexto, resta evidente que o adicional de Periculosidade (ou de Insalubridade) deve compor a base de cálculo do adicional noturno, haja vista que integra a retribuição pecuniária mensal, pois não se encontra dentre as verbas excluídas, nos termos do art. 66 da Lei 840/2011” (TJDFT, Acórdão no 1985569, 0733883-37.2024.8.07.0016, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 28/03/2025). 10. Por conseguinte, escorreita a sentença que reconheceu o direito do autor ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da inclusão do adicional de periculosidade na base de cálculo do adicional noturno, referente ao período de janeiro/2020 a dezembro/2023, conforme limitado pelo pedido (ID 70906521). A partir de março/2024, data da vigência da Lei Distrital no 7.481/2024, que reestrutura a Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, o autor não tem direito ao cômputo do adicional de periculosidade na base de cálculo do adicional noturno, por força do art. 1o, que assim dispõe: “A remuneração da Carreira da Polícia Penal, de que trata a Lei no 3.669, de 13 de setembro de 2005, alterada por legislações posteriores, fica transformada em subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, na forma do art. 144, § 9o, c/c art. 39, § 4o, da Constituição Federal de 1988”. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995. 12. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995. Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 3.669/2005, art. 10; Lei Distrital no 7.481/2024, art. 1o e 2o; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 85, 66, § 2o e 3o, 79. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 213 do STF; TJDFT, Acórdão no 1985569, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 28/03/2025; STJ, REsp no 1.292.335/RO, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 09/04/2013. (Acórdão 1997660, 0741327-24.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 26/05/2025.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CÔMPUTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da inclusão do adicional de periculosidade na base de cálculo do adicional noturno, no valor de R$ 3.402,52 (três mil, quatrocentos e dois reais e cinquenta e dois centavos), referente ao período de janeiro de 2020 a fevereiro de 2024.2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66922002). Isento de custas e preparo.3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que, mesmo antes do advento da Lei Distrital no 7.481/2024, o autor não tinha direito ao cômputo do adicional de periculosidade na base de cálculo do adicional noturno. Afirma que a Lei no 3.669, de 13 de setembro de 2005, que cria e disciplina a Carreira de Atividades Penitenciárias, não ampara a pretensão autoral, considerando que, devido à especificidade da carga horária exercida no âmbito da SEAPE-DF, que exige escalas de plantão e atividade ininterrupta, com compensação de eventual excesso de jornada por descanso prolongado, não seria razoável que esses servidores fossem beneficiários do adicional noturno. Sustenta que o adicional de periculosidade, por se tratar de vantagem de caráter transitório e propter laborem, não integra a base de cálculo do adicional noturno. Anota que a Orientação Jurisprudencial no 259 da SDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho, mencionada na sentença recorrida, não é aplicável ao caso, porquanto trata de trabalhadores da iniciativa privada, não abrangendo servidores públicos. Assinala que a Administração Pública está submetida ao princípio da legalidade estrita, o qual determina que benefícios e vantagens somente podem ser concedidos nos termos expressamente previstos em lei, não sendo admissível a concessão de benefícios por analogia. Pede provimento ao recurso, para julgar improcedente o pedido inicial.4. Sem contrarrazões (ID. 66922003).II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste na análise do direito do requerente, servidor público, de incluir o adicional de periculosidade na base de cálculo do adicional noturno. III. Razões de decidir 6. Na origem, o recorrido relatou ser servidor público distrital, vinculado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAPE/DF, recebendo o adicional noturno em razão de sua atuação como plantonista na escala 24x72 horas.7. De início, destaca-se que a Lei Distrital no 7.481, de 26 de março de 2024, reestruturou a Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, estabelecendo a remuneração de seus integrantes por subsídio. Conforme expressamente disposto no art. 2o, III, o subsídio abrange o adicional noturno. Assim, a partir da entrada em vigor da Lei no 7.481/2024, não há que se falar em pagamento separado do adicional noturno e do adicional de periculosidade.8. O adicional noturno é previsto pela Constituição Federal, in verbis: - “Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; (...) Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (...) § 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir”.9. Além do mais, a Lei Complementar no 840/2011, cujas disposições são extensíveis à Carreira de Atividades Penitenciárias (art. 10 da Lei n. 3.669/2005), prevê que: “Art. 59. No serviço noturno, a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos. Parágrafo único. Considera-se noturno o serviço prestado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte”.10. Nesse contexto, o fato de o autor trabalhar em regime de plantão, que é análogo ao regime de revezamento, não acarreta a impossibilidade de recebimento de adicional noturno, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal – “Súmula 213 - É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento.”11. Nesse sentido: “(...) 2 - Adicional noturno. O adicional noturno é direito assegurado na Constituição Federal e na Lei Complementar Distrital 840/2011 (art. 85), aplicável aos servidores do Distrito Federal. O autor se enquadra como servidor da carreira penitenciária nas condições previstas na norma de regência, pelo que é cabível o pagamento da verba. Precedentes (Acórdão n. 565273, 20100112280294ACJ, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). (...) (Acórdão 1249760, 00335740920148070016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).”12. Nos termos do art. 85, da Lei 840/2011, “o serviço noturno a que se refere o art. 59 é remunerado com acréscimo de vinte e cinco por cento sobre o valor da remuneração ou subsídio da hora trabalhada”.13. O valor da hora trabalhada, por sua vez, é calculado a partir da retribuição pecuniária mensal (dividindo-a pelo quíntuplo da carga horária semanal), a qual não contempla as vantagens de natureza periódica ou eventual, as de caráter indenizatório, o adicional noturno e o adicional por serviço extraordinário (art. 66, § 2o).14. Dentre as referidas exclusões, portanto, nos termos da Lei 840/2011, não se verificam os adicionais de Insalubridade ou Periculosidade que, ressalta-se, não se incluem dentre: a) as Vantagens de Natureza Periódica (arts. 91 a 95); b) as Vantagens de Natureza Eventual (arts. 96 a 100); c) as de Caráter Indenizatório (arts. 101 a 114).15. Os adicionais de Insalubridade e Periculosidade são vantagens relativas às peculiaridades do trabalho – Seção V, da Lei 840/2011 – previstos no art. 79, do referido dispositivo. 16. Assim, verifica-se que o legislador excluiu da retribuição pecuniária mensal alguns das vantagens relativas às peculiaridades do trabalho - o Adicional Noturno e o Adicional por Serviço Extraordinário – mantendo-se silente acerca dos Adicionais de Insalubridade e de Periculosidade.17. Nesse contexto, resta evidente que o adicional de Periculosidade (ou de Insalubridade) deve compor a base de cálculo do adicional noturno, haja vista que integra a retribuição pecuniária mensal, pois não se encontra dentre as verbas excluídas, nos termos do art. 66 da Lei 840/2011.IV. Dispositivo e tese 15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.Tese de julgamento: “O adicional de Periculosidade deve compor a base de cálculo do adicional noturno, haja vista que integra a retribuição pecuniária mensal, pois não se encontra dentre as verbas excluídas, nos termos do art. 66 da Lei 840/2011.”Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): Lei Distrital no 7.481/2024, art. 2o, III; Lei Complementar Distrital no 840/2011, arts. 59, 85, 66 e 79.Jurisprudência relevante citada: STJ - 2a Turma, REsp 1.400.637/RS; 2a Turma, AgRg no REsp 1.238.043/SP, TJDFT - 1a Turma Cível, Acórdão 538.349; 2a Turma Cível, Acórdão no 876.948; 3a Turma Cível, Acórdão 577.339; 5a Turma Cível, Acórdão no 993.178.(Acórdão 1985474, 0723344-12.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) O Juízo de origem bem destacou que “a contar de 26.03.2024, são incabíveis as verbas de adicional noturno e de periculosidade. No entanto, o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única não é afastado pelo regime de subsídios, tal como quer fazer crer o executado, encontrando o entendimento referenciado respaldo em julgado promanado do Colendo Supremo Tribunal Federal”. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo Órgão colegiado, despicienda a análise do outro requisito nesta oportunidade, eis que para o deferimento do efeito suspensivo é necessária a presença concomitante de ambos os pressupostos autorizativos de tal medida. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise sumária, os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator